Tribunal: TJMT
Processo: 0001559-39.2007.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001559-39.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ELBERTO JOSE DE AGUIAR SILVA (APELANTE), ANDERSON FERNANDO GOMES SILVA (APELANTE), ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA - CPF: 744.601.371-00 (APELANTE), ELBERTO JOSE DE AGUIAR SILVA - CPF: 014.655.696-85 (APELANTE), JOSINEIA SANTA DE MIRANDA BEZERRA (VÍTIMA), ADRIEL EVALDINO PEREIRA (VÍTIMA), ADRIEL EVALDINO PEREIRA - CPF: 651.296.521-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Condenação fundamentada em elementos do inquérito policial. Absolvição. Recursos providos
.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença condenou os apelantes por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, sendo o primeiro a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto, e o segundo a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime semiaberto, visando a absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

II. Questão em discussão

A questão consiste na sentença fundamentada unicamente em elementos obtidos por meio de inquérito policial, de modo a caracterizar insuficiência probatória para a condenação.

III. Razões de decidir

Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal.

As provas oriundas da fase inquisitiva, não confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são insuficientes para a condenação penal.

IV. Dispositivo e tese

Recursos providos para absolver os apelantes do roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por insuficiência de provas para condenação (CPP, art. 386, VII).

Tese de julgamento
: A condenação penal não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.022.413/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 14.2.2023; TJMT, Ap nº 0046539-22.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001559-39.2007.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA

ELBERTO JOSE DE AGUIAR SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA e ELBERTO JOSE DE AGUIAR SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0001559-39.2007.8.11.0042), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, o
primeiro
a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto, e o
segundo
a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime semiaberto – art. 157, § 2º, I e II [antiga redação], ambos do CP - (ID 220153170 – fls. 60/70).

ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA sustenta que: 1) a sentença teria sido “
fundamentada unicamente em elementos obtidos por meio de inquérito policial
”, a caracterizar insuficiência probatória para a condenação; 2) inexistem provas da causa de aumento do emprego de arma de fogo.

Pede o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, o afastamento da majorante “
prevista no artigo 157, § 2.º, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo)
”.

Prequestiona os arts. 155 e 158, ambos do CPP e art. 157, § 2.º, I, do CP (ID 220153664).

ELBERTO JOSE DE AGUIAR SILVA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação, notadamente porque “
o alegado em sede administrativa
” não foi ratificado em Juízo; 2) “
não há fato judicial
” que justifique a aplicação da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo.

Prequestiona os arts. 155 e 158, ambos do CPP e art. 157, § 2.º, I, do CP (ID 220153666).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 220153680).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA - VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INQUISITIVA - PRISÃO EM FLAGRANTE PRÓPRIO - CONFISSÃO JUDICIAL - APARELHO CELULAR DA VÍTIMA LOCALIZADO NA POSSE DO APELANTE LOGO APÓS O CRIME - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - NÃO APREENSÃO DA ARMA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA - DESNECESSIDADE - COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - ENUNCIADO CRIMINAL 01 DO TJMT - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO. ELBERTO JOSÉ AGUIAR SILVA:

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA - VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INQUISITIVA - AUSÊNCIA DE DÚVIDAS - PRISÃO EM FLAGRANTE PRÓPRIO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - NÃO APREENSÃO DA ARMA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO EM CONCURSO DE PESSOAS - CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA - O PORTE DE ARMA POR UM DOS RÉUS, A TODOS SE COMUNICA - TEORIA MONISTA - ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL - PARECER PELO DESPROVIMENTO

DOS APELOS”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 223358652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 02 de fevereiro de 2007, por volta das 04h30min, no ponto de ônibus em frente ao Morro da Luz, localizado à Avenida Prainha, bairro Centro, nesta capital, os denunciados ELBERTO JOSÉ AGUIAR SILVA e ANDERSON FERNANDO GOMES SILVA, juntamente com um indivíduo não identificado, previamente ajustados e com cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, canivete e faca (não apreendidas), subtraíram para si ou para outrem coisas alheias e móveis, pertencentes às vítimas de Josineia e Adrial. [...]

Assim agindo, ELBERTO JOSÉ AGUIAR SILVA e ANDERSON FERNANDO GOMES SILVA violaram a norma do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal [...].
”
(Márcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 220153154 – fls. 3/6)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“Do crime de roubo

Da materialidade e autoria delitiva [...]

Na delegacia, o acusado ANDERSON FERNANDO GOMES SILVA afirmou que: [...]

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu ANDERSON FERNANDO GOMES SILVA afirmou que: [...]

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu ELBERTO ou ELBERT afirmou que: [...]

A vítima Adriel Evaldino Pereira, na delegacia, afirmou que: [...]

Pois bem, pelo conjunto das provas coligidas durante a investigação e a instrução criminal e pela análise casuística das circunstâncias envoltas ao caso em tela, resta evidente, de forma segura e robusta, que a conduta dos réus se amolda ao crime de roubo, não havendo que se falar em acolhimento da tese de negativa de autoria da defesa.

Até porque, a vítima Adriel Evaldino Pereira confirmou a forma como o crime ocorreu, reconhecendo os acusados como autores do crime.

Dessa forma, diante dos elementos probatórios carreados no feito, é certa a prolação da sentença condenatória pela prática de crime de roubo.

Concurso de agentes

Incide a qualificadora de concurso de pessoas (artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal), tendo em vista que as vítimas foram abordadas por 02 elementos; razão porque, reconheço a referida causa.

Emprego de arma de fogo

Analisando detidamente o feito, verifica-se que incide o §2º, inciso I, do artigo 157, Código Penal, uma vez que restou evidenciado o uso de armas durante a ação criminosa, conforme se pode verificar através dos depoimentos da vítima, que confirmou ter sido abordada pelos assaltantes com armas.

Desta forma, o reconhecimento do §2º, inciso I, do artigo 157, Código Penal, é medida que se impõe.

Oportuno mencionar que a referida majorante descrita no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal servirá para exasperar a pena-base, e a valoração de uma das circunstâncias na 1ª fase da dosimetria, decorrente da utilização ostensiva de arma de fogo, de forma a caracterizar excessos de violência, com intensa intimidação das vítimas.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que - nos casos em que incidir mais de uma causa de aumento da pena do crime de roubo - é possível a utilização de uma delas para exasperação da pena-base e as demais para aumentar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria, desde que não seja pelo mesmo motivo (AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

Desta forma, pelo conjunto das provas coligidas durante a investigação e a instrução criminal e pela análise casuística das circunstâncias envoltas ao caso em tela, resta evidente, de forma segura e robusta, que a conduta do réu se amolda ao crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO ANDERSON FERNANDO GOMES SILVA e ELBERTO OU ELBERT JOSÉ AGUIAR SILVA, já qualificados nos autos, como incurso nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. [...].”
(Marcemila Mello Reis Penner, juíza de Direito – ID 220153170 – fls. 60/70)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 220153154 – fls. 28), Auto de Entrega (ID 220153154 – fls. 33) e Auto de Avaliação Indireta (ID 220153154 – fls. 40), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Josineia Santa de Miranda Bezerra, vítima (ID 220153154 – fls. 14/15; ID 220153154 – fls. 74 e ID 220153155 – fls. 1), Adriel Evaldino Pereira, vítima (ID 220153154 – fls. 16/17; ID 220153155 – fls. 11), Benedito Correia, testemunha (ID 220153154 – fls. 35/36), Edem José Lemes, policial militar (ID 220153154 – fls. 71/72), Celso das Neves, policial militar (ID 220153154 – fls. 13), ELBERTO JOSÉ AGUIAR SILVA, apelante (ID 220153154 – fls. 18/19) e ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA, apelante (ID 220153154 – fls. 20/22).

Em Juízo, colheram-se apenas os interrogatórios de ELBERTO JOSÉ AGUIAR SILVA, apelante (ID 220153170 – fls. 35/36) e ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA, apelante (ID 220153172).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 2.2.2007, por volta das 4h30min na avenida Prainha, no ponto de ônibus em frente ao “Morro da Luz”, bairro Centro, no município de Cuiabá/MT, ANDERSON FERNANDO GOMES SILVA e ELBERTO JOSÉ DE AGUIAR SILVA, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, canivete e faca [não apreendidos nos autos], subtraíram 1 (um) aparelho celular Motorola, modelo “V3” [com carregador], a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e uma carteira com documentos pessoais, pertencentes à Josineia Santa de Miranda Bezerra e Adriel Evaldino Pereira (ID 220153154 – fls. 3/6).

Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante [em 2.2.2007], as vítimas [Josineia Santa de Miranda Bezerra e Adriel Evaldino Pereira] prestaram depoimento sobre as circunstâncias da subtração, embora não tenha sido realizada a identificação formal dos autores do roubo.

Verifica-se que a vítima Josineia Santa de Miranda Bezerra compareceu, no dia 7.5.2007, no Centro Integrado de Segurança e Cidadania [CISC – Oeste] e descreveu as características físicas dos autores do roubo, a saber: “
o elemento que estava armado [...] é moreno tem os cabelos cacheados e curto e usava óculos na época
”; “
o outro elemento [...] é moreno claro, meio alto e forte, e tem os cabelos bem curtos
” (ID 220153154 – fls. 74 e ID 220153155 – fls. 1), enquanto a vítima Adriel Evaldino Pereira, no dia 30.8.2007, esteve na mesma unidade policial [CISC – Oeste] e relatou que
“o primeiro elemento estava de posse de uma arma de fogo 635 (pistola pequena) era o sujeito mago, alto, usava óculos de grau, moreno escuro, cabelos ondulados, com idade aproximada de 22 (vinte e dois) anos de idade
”; “
o segundo elemento estava com o canivete tinha as características: de porte forte, baixo (mais ou menos 1,65 de altura), branco, cabelos curtos, com idade aproximada de 22 (vinte e dois) anos de idade
” (ID 220153155 – fls. 11).

Observa-se que Edem José Lemes e Celso das Neves [policiais militares] relataram, em síntese, que foram acionados sobre um roubo em andamento no ponto de ônibus próximo ao “Morro da Luz”; “
o roubo estava sendo monitorado por uma câmera do sistema de monitoramento do CIOSP
”; foram informados pelo CIOSP sobre as características físicas dos suspeitos e o local onde estavam, motivo pelo qual conseguiram efetuar a prisão dos apelantes (ID 220153154 – fls. 71/72; ID 220153154 – fls. 13)

Ocorre que as vítimas [Josineia Santa de Miranda Bezerra e Adriel Evaldino Pereira] e os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Edem José Lemes, policial militar e Celso das Neves] não foram ouvidos, em Juízo, para confirmar os fatos relatados na fase inquisitorial; ANDERSON FERNANDO GOMES SILVA não se recordou dos fatos e ELBERTO JOSÉ DE AGUIAR SILVA negou a autoria delitiva, embora tenham sido agendadas diversas audiências ao longo da instrução processual, conforme precisamente descrito pela i. PGJ nos seguintes termos:

“
ID 220153157 - fls. 226 a 227: Audiência suspensa ante a ausência do defensor público e do promotor de justiça;

ID 220153157 - fls. 253 a 254: Audiência suspensa ante a ausência do promotor de justiça;

ID 220153158 - fls. 303 a 304: Audiência suspensa ante o tumulto provocado por advogada sem relação com a causa (cf. ID 220153158 - fl. 305);

ID 220153158 - fl. 322 a 323: Audiência suspensa ante o não comparecimento das partes ao ato;

ID 220153170 - fls. 343 a 344: Foi realizada a audiência. O acusado Anderson Fernando Gomes Silva alegou não se recordar dos fatos, em razão de sua dependência química à época dos fatos. Testemunhas ausentes.

ID 220153170 - fl. 365: Cumprimento de Carta Precatória, para a realização do interrogatório do acusado Elberto José de Aguiar Silva, o qual apenas negou os fatos.
” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 223358652)

Com efeito, “
não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal
” (STJ, REsp nº 2.022.413/PA – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 14.2.2023).

No caso, os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva não foram confirmados em Juízo, razão pela qual afigura-se “
inviável a manutenção do decreto condenatório
” (TJMT, Ap nº 0046539-22.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.6.2024).

Portanto, impõe-se absolver os apelantes

ANDERSON FERNANDO GOMES SILVA e ELBERTO JOSÉ DE AGUIAR SILVA do roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por não existir prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS
para absolver
ANDERSON FERNANDO GOMES SILVA e ELBERTO JOSÉ DE AGUIAR SILVA do roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024